Tribunal: TJES
Processo: 5004567-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004567-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA SALVADOR VIEIRA DE AZEVEDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004567-80.2025.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: VERONICA SALVADOR VIEIRA e MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDOS
: VERONICA SALVADOR VIEIRA e MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO APÓS RETORNO DE LICENÇA. ERRO ADMINISTRATIVO INCONTROVERSO. DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA (IRRF) EM ALÍQUOTA SUPERIOR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO CONCRETA E EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSE O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação, com pedido liminar, proposto(a) por VERONICA SALVADOR VIEIRA, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICIPIO DE CARIACICA, ocasião em que pretende, em suma, a regularização de seu pagamento e o adimplemento de indenização, a título de danos materiais e morais. A parte autora sustentou, em suma, que: [i] retornou ao trabalho em 07/02/2025, após licença sem vencimentos, tendo trabalhado normalmente durante fevereiro/2025; [ii] não recebeu a remuneração correspondente ao mês, em razão de erro administrativo; [iii] o fato lhe causou danos de natureza extrapatrimonial, e que [iv] por tais motivos, maneja a presente ação. [...]”.

2.
O Juízo de origem, após deferir a tutela de urgência, julgou os pedidos nos seguintes termos,
in verbis
: “
[i] no que trata à pretensão autoral, regularização de seu pagamento e diferença de valores referentes a IRPF descontados a maior, confirmo a decisão liminar de ID e julgo procedente o pedido e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento dos vencimentos no que diz respeito ao mês de fevereiro/2025, medida já concretizada nos autos, bem como, a adimplir à requerente, VERONICA SALVADOR VIEIRA, aos valores descontados a maior, no que se refere a imposto de renda, quantia esta que deverá ser apurada em cumprimento de sentença e atualizada desde a data da retenção, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). [ii] quanto ao pleito de indenização por danos morais, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”
.

3.
Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) decidir se o município réu deve restituir à autora o valor do Imposto de Renda (IRRF) retido a maior, decorrente do pagamento acumulado de salários, ou se a retenção foi legal; e (ii) definir se o atraso no pagamento do salário, causado por erro administrativo, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A tese recursal da parte ré foca exclusivamente na legalidade do ato de retenção do tributo (IRRF), sob o argumento de que, se não o fizesse, violaria o art. 3º da Lei nº 9.250/1995. Embora a premissa da legalidade tributária esteja correta, ela não se aplica à relação de responsabilidade civil entre as partes.

6.
O cerne da questão não é a legalidade da retenção fiscal, mas o ato ilícito que deu causa a ela. Restou incontroverso que o pagamento acumulado (salários de fevereiro e março pagos juntos em março) só ocorreu por erro administrativo exclusivo da parte ré.

7.
Este erro do município forçou a autora a sofrer uma tributação em alíquota superior, causando-lhe um prejuízo financeiro direto e imediato, de modo que cabe à ré restituir o valor descontado a maior. Acerto do ato sentencial.

8
. O recurso da autora também não merece provimento. Embora a falha da parte ré seja grave, notadamente por envolver verba de natureza alimentar, entende-se que o atraso salarial pontual, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
.

9
. Para a caracterização do dano moral, exige-se a demonstração de repercussões concretas que ultrapassem o mero dissabor ou a angústia natural da situação. É necessária a prova de que o atraso gerou consequências fáticas graves. Não se desconhece que a autora trouxe aos autos laudo comprovando que seu filho possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 3, o que, sem dúvida, agrava sua preocupação e vulnerabilidade. No entanto, embora tenha alegado a angústia, não demonstrou que o atraso tenha efetivamente causado um dano concreto, como a interrupção do tratamento da criança, a falta de aquisição de medicamentos essenciais ou outra violação direta aos seus direitos de personalidade.

10
. Assim, ausente a prova de repercussão excepcional, mantém-se improcedência do pedido de indenização a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
RECU
RSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação
ou, não havendo, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)